Tribunal: TJMT
Processo: 1001060-66.2025.8.11.0055
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001060-66.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[URCA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - CNPJ: 07.982.530/0001-21 (APELANTE), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO), RAMAO LOPES CHAPARRO - CPF: 357.026.211-15 (APELANTE), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), URCA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - CNPJ: 07.982.530/0001-21 (APELADO), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO), RAMAO LOPES CHAPARRO - CPF: 357.026.211-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE URCA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA E RAMAO LOPES CHAPARRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO EMPRESARIAL DESTINADO A CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. TARIFA DE EMISSÃO DE CONTRATO. COBRANÇA LÍCITA. JUROS MORATÓRIOS LIMITADOS A 1% AO MÊS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS DO PERÍODO DE NORMALIDADE. MORA CARACTERIZADA. REFORMA DA SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO
.
RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas por AL5 S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento e por Urca Comércio de Utilidades Domésticas Ltda. e Ramão Lopes Chaparro contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, reduzindo a taxa de juros remuneratórios, afastando a tarifa de emissão de contrato, adequando a base de cálculo da multa moratória e declarando parcialmente descaracterizada a mora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se há violação ao princípio da dialeticidade recursal no recurso da instituição financeira; (
ii
) se a taxa de juros remuneratórios pactuada apresenta abusividade em relação à média de mercado; (
iii
) se é válida a capitalização mensal de juros expressamente pactuada; (
iv
) se é lícita a cobrança de tarifa de emissão de contrato em ajuste celebrado com pessoa jurídica; e (v) se há fundamento para afastar os efeitos da mora.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal não se sustenta, uma vez que o recurso da instituição financeira impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, permitindo a compreensão da pretensão de reforma do julgado.

4. A taxa de juros remuneratórios pactuada em 2,66% ao mês, embora superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza, não ultrapassa patamar capaz de evidenciar abusividade, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

5. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, condição verificada no caso concreto.

6. A tarifa de emissão de contrato, em contratos firmados com pessoa jurídica, pode ser validamente cobrada quando prevista no instrumento contratual e aceita pelo contratante, inexistindo vedação normativa específica do Banco Central do Brasil.

7. Não reconhecida abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, não há fundamento para descaracterização da mora, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. Reconhecida a legalidade dos encargos contratuais, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os Embargos à Execução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação da instituição financeira provido. Recurso dos embargantes desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, exigindo demonstração concreta de desvantagem exagerada.

2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a edição da MP n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

3. A cobrança de tarifa de emissão de contrato em operação de crédito celebrada com pessoa jurídica é lícita quando prevista no instrumento contratual.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso
s
de Apelaç
ões
Cíve
is
interposto
s

por
URCA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA e RAMÃO LOPES CHAPARRO
(
1º
Apelante)
e por
AL5 S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(
2º
Apelantes) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos dos Embargos à Execução
promovida pelos 2º recorrentes e opostos
à
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº
1012808-32.2024.8.11.0055
.

Prolatada a sentença (ID.
339929365
), nos termos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos por URCA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA e RAMÃO LOPES CHAPARRO contra AL5 S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, para:

-
Manter válida
a capitalização mensal de juros mediante sistema de amortização pela Tabela
Price
, por estar expressamente pactuada nos termos da Súmula 541 do STJ;

-
Reduzir
a taxa de juros remuneratórios de 2,66% a.m. para 2,595% a.m. (correspondente a 1,5 vezes a taxa média de mercado de 1,73% a.m.), em conformidade com o entendimento jurisprudencial sobre o limite de abusividade;

-
Determinar
que a multa moratória de 2% incida exclusivamente sobre o valor nominal das prestações inadimplidas, sem inclusão de juros ou correção monetária, evitando-se o bis in idem;

-
Afastar
a cobrança cumulativa de juros remuneratórios com juros moratórios após o vencimento, admitindo-se apenas correção monetária pelo IPCA, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%;

-
Declarar indevida
a cobrança da "tarifa de emissão de contrato" no valor de R$ 900,00, por ausência de comprovação de efetiva prestação de serviço, determinando sua exclusão do débito;

-
Reconhecer
a descaracterização parcial da mora no período em que foram cobrados juros remuneratórios superiores a 1,5 vezes a média de mercado;

-
Indeferir
o pedido de repetição em dobro do indébito, por ausência de comprovação de má-fé, determinando apenas a compensação dos valores pagos a maior com o saldo devedor;

-
Determinar
a apuração do valor correto do débito em liquidação de sentença, observados rigorosamente os parâmetros fixados nesta decisão.

Condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais (ID.
277366927
),
a embargante
URCA
e
RAMÃO

apresentam tese de reforma da sentença, sustentando a
redução dos juros à exata média de mercado (1,73% a.m.),
bem como
a descaracterização total da mora com afastamento de todos os encargos moratórios e a repetição em dobro do indébito.

Por sua vez,
a instituição financeira
AL5 S.A.

em suas razões (ID.
339929386
), apresenta tese de reforma da sentença, alegando a
legalidade integral do contrato.

Argumenta que a taxa de juros praticada reflete o risco da operação e o custo de oportunidade, não havendo abusividade meramente por superar a média estatística do BACEN.

Defende a inaplicabilidade do CDC por se tratar de insumo (capital de giro), a validade da tarifa de cadastro expressamente pactuada e a incidência da multa sobre o valor total da dívida.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos.

Contrarrazões apresentadas (ID.
339929391
e
339929392
),
os
apelad
os

Urca Comércio
e
Ramão Lopes

suscita
m
preliminar de
não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os

a
pelado
s

Urca Comércio
d
e Utilidades
D
omésticas Ltda
e
Ramão Lopes
suscita
m
preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade
.

A
argumentação de que o recurso d
a instituição
finaceira
apelante não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura do recurso de apelação, é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de
im
procedência
dos Embargos à Execução
.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

Superada a preliminar, passo à análise e julgamento conjunto das razões de mérito de ambos os recursos.

Na origem, cuida-se
de Embargos à Execução opostos por
URCA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA
e
RAMÃO LOPES CHAPARRO
em face de
AL5 S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, objetivando a revisão de cláusulas do contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 000044320-000-9
, ora em execução nos autos apenso de nº
1012808-32.2024.8.11.0055
.

O
s
E
mbargantes sustentam que o contrato celebrado contém cláusulas abusivas, especificamente: (i) capitalização de juros composta (Tabela
Price
) sem pactuação expressa clara; (
ii
) taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado; (
iii
) aplicação incorreta de multa moratória sobre valor já acrescido de encargos; (
iv
) cumulação indevida de encargos moratórios; (v) cobrança de tarifas sem efetiva prestação de serviço.

Pleitearam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova e a revisão das cláusulas contratuais, com abatimento proporcional de R$ 50.222,74, composto por: R$ 27.941,44 de excesso na execução; R$ 20.481,30 de repetição em dobro do indébito cobrado e pago; e R$ 1.800,00 de repetição em dobro da tarifa cobrada indevidamente.

Regularmente citada, a
E
mbargada apresentou impugnação alegando: (i) inaplicabilidade do CDC por tratar-se de contrato para capital de giro empresarial; (
ii
) legalidade da capitalização mensal de juros expressamente pactuada; (
iii
) adequação dos juros remuneratórios à média de mercado; (
iv
) regularidade da multa moratória; (v) legalidade das tarifas cobradas.

Em sentença, o juízo de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) reconhecer a incidência do CDC; (
ii
) reduzir a taxa de juros remuneratórios de 2,66% a.m. para 2,595% a.m. (limite de 1,5 vezes a média de mercado); (
iii
) afastar a cobrança da Tarifa de Emissão de Contrato; (
iv
) adequar a base de cálculo da multa moratória; e (v) declarar a descaracterização parcial da mora.

Ambas as partes se insurgem contra a sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

A controvérsia central reside na aferição da abusividade dos encargos contratuais, especialmente a taxa de juros remuneratórios, e suas consequências sobre a mora.

O cerne dos recursos diz respeito à taxa de juros
remuneratórios
contratada
de
2,66% ao mês
e
37,03% ao ano
.

Primeiramente, e
mbora o STJ admita a aplicação da teoria finalista mitigada para incidir o CDC em contratos bancários de pessoas jurídicas (Súmula 297), tal aplicação não implica a revisão automática de cláusulas contratuais livremente pactuadas, tampouco a presunção absoluta de abusividade.

A intervenção judicial nos contratos deve ser mínima e excepcional, preservando-se a autonomia da vontade e a segurança jurídica (
pacta sunt servanda
), salvo flagrante ilegalidade, o que será analisado a seguir.

No caso
em espécie
, as partes firmaram ajuste para
empréstimo de valor

R$ 97.000,00

destinado a capital de giro, m
ediante
a emissão de
Cédula de Crédito Bancário
(nº
000044320-000-9
) em 19/04/2023
,
à
pessoa
jurídica
, ao pagamento
24 parcelas de R$ 5.692,02
,
e que
cujo instrumento prevê

no item "
II
-
Características da Operação
" a cobrança de juros de
remuneratórios 2
,
66
%

ao
mês e 37,03% ao ano.
(ID
339928885
).

Quanto ao
s
juros remuneratórios
, o contrato firmado entre as partes demonstra a pactuação clara de valores, encargos e obrigações, com taxas de juros compatíveis com aquelas praticadas no mercado financeiro para operações similares.

Pois, embora as instituições financeiras não estejam sujeitas ao limite de 12% ao ano, conforme Súmulas 596 do STF e 382 do STJ, taxas acima da média de mercado não implicam, por si, abusividade.

O STJ tem reiterado que a abusividade deve ser demonstrada no caso concreto, considerando-se fatores como taxa média de mercado e demais circunstâncias.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
getPagina
), no mês de
abril
/202
3
, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de
Mercado dos juros para a
operaç
ão
de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas - Capital de giro com prazo superior a 365 dias
,
era de
1
,
73
% ao mês
e 22,82% ao ano
.

Assim, à evidência,
constata-se que apesar de pactuados um pouco acima da média do mercado, sendo os juros remuneratórios do contrato em discussão de 2,
66
% a.m.
e
37,03 %

ao ano
, considera-se que fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Isso porque na fundamentação do REsp 1061530/RS, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça, com base nos precedentes daquela Corte, definiu que
os juros remuneratórios serão considerados abusivos quando fixados em valores correspondentes a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central
:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO.
REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...)

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade
(...)” (STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023) (
g.n
.)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA –
QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC)
. ”
(TJMT – RAC. Nº 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Dessa forma,
não há como concluir que os juros remuneratórios
cobrados pelo banco apelado, no percentual de 2,
66
% ao mês são
abusivos
.

Quanto a
capitalização de juros,
segundo entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a prática é considerada lícita, desde que expressamente pactuada.

A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça elucida a questão, confira-se:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Nesse sentido
Este
eg
Tribunal
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANDO PACTUADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE) – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – SEGURO DE FINANCIAMENTO FEITO EM FOLHAS AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CUMPRIDO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CERCAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. (...). 2.
É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
(...). (N.U 1014168-98.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 04/06/2024). (Destaquei)

Portanto, não há falar em impossibilidade de incidência da capitalização de juros, pois no caso em apreço o contrato foi celebrado em
abril
/202
3
, ou seja, após a publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP nº 2.170-36/2001
),e
,
foi expressamente pactuada, conforme se vê do item “
5
.”
D
a CCB
.

Lembrando que a parte
Embargante
aceitou os encargos contratuais cobrados em contrato. Logo, insurgir-se contra
os mesmos
, afronta o princípio do "
non
venire
contra
factum

proprium
".

De
consequência,
para descaracterização da mora
, conforme Tema 28 do STJ, depende do reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização).

Nestes termos, considerando que não foi reconhecida abusividade nos encargos contratuais do período da normalidade, não há que se falar em afastamento dos efeitos da mora, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Os
Apelante
s
, insurge
m
-se ainda contra a cobrança de
tarifa
administrativa (
Emissão de contrato
) por ser abusiv
a
.

As tarifas relativas à cobrança de serviços prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas pelo Banco Central, podendo ser livremente cobradas pelas
instituições financeiras, desde que observado o disposto no artigo 1º da Resolução nº 3.919/2010-CMN, texto normativo vigente desde 01/03/2011.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. A legalidade da cobrança de tarifas bancárias deve ser examinada à luz da Lei nº 4.595/1964, que regula o sistema financeiro nacional e determina que compete ao Conselho Monetário Nacional limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros e ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (
arts
. 4º, IX, e 9º). 3. Atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é disciplinada pela Resolução CMN nº 3.919/2010, que
manteve a mesma
essência do regramento anterior (Resolução CMN nº 3.518/2007), na parte que impedia a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais e limitava a exigibilidade de outras tarifas decorrentes da prestação de serviços prioritários, especiais e diferenciados às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora. 4. A limitação prevista tanto na Resolução CMN nº 3.518/2007 quanto na Resolução CMN nº 3.919/2010 somente se aplica às pessoas naturais.
As tarifas relativas a serviços
prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que contratualmente previstas ou previamente autorizado ou solicitado o respectivo serviço pelo cliente ou usuário
. 5. Hipótese em que a instituição financeira demandada não demonstrou a existência de prévia pactuação para fins de cobrança da Tarifa de Manutenção de Título Vencido, decorrendo daí a sua ilegalidade. 6. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço. 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1626275 RJ 2015/0073178-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2018)

Em
análise da matéria, os referidos dispositivos normativos estabelecem, como pressuposto de validade da cobrança de tarifas, a existência expressa previsão contratual e a anuência ou solicitação do serviço remunerado pelo cliente.

No caso dos autos, a Tarifa de Emissão de Contrato foi expressamente prevista no contrato e contou com a anuência da empresa contratante, manifestada por ocasião da assinatura da avença.

Destarte, no caso, a
propósito:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES – HOMOLOGAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA CDI/CETIP – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC – TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA – AVENÇA FIRMADA COM PESSOA JURÍDICA DE GRANDE PORTE – POSSIBILIDADE – MORA DESCARACTERIZADA – TARIFA DE EMISSÃO DE CONTRATO – ENCARGO PACTUADO – COBRANÇA DEVIDA – CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – SEGURO – VENDA CASADA CONSTATADA – RESP N. 1639259/SP – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DESSE ÔNUS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A ausência de manifestação das partes sobre o laudo pericial dispensa maiores aprofundamentos na decisão homologatória, o que afasta a arguição de cerceamento de defesa.

O INPC reflete melhor a inflação da moeda e por isso deve substituir a aplicação da CDI/CETIP como índice de atualização
monetária .

O reconhecimento de que são abusivos os encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

5. A vedação expressa à cobrança de tarifa para a liquidação antecipada, imposta pela Resolução nº 3.516/2007 do Banco Central, limita-se aos contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil firmados com pessoas físicas e com
microempresas e empresas de pequeno
porte .
6. Recurso especial parcialmente provido.
( REsp
1788213/SC).

É permitida a cobrança de tarifa de emissão de contrato firmado com pessoa jurídica quando
pactuada .

Admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2 .170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

Ocorre venda casada quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. (
Art
.
86 do CPC).

(
TJ-MT 10083338520188110041 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Desse modo, deve ser mantida a cobrança do referido encargo.

Não há irregularidade na utilização da Tabela
Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

Nesse sentido, a utilização da Tabela
Price
, por si só, não implica em ilegalidade (TJ-MT 10014696720198110050 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/05/2022).
T
ratando-se apenas de método matemático de distribuição das parcelas ao longo do tempo, conforme entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre os juros de mora,
encargo incidente sobre o período de inadimplência, a Súmula n. 379 do STJ prevê que "
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
".

A princípio tal regramento não se aplicaria às cédulas de crédito bancário, ao passo que regidas por norma própria, a Lei n. 10.931/04, que trata do título e condições que poderão ser pactuadas, nos seguintes termos:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2
º .

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I -
os
juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;

II -
os
critérios de atualização monetária ou de variação cambial como permitido em lei;

III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida;

IV -
os
critérios de apuração e de ressarcimento, pelo emitente ou por terceiro garantidor, das despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que os honorários advocatícios extrajudiciais não poderão superar o limite de dez por cento do valor total devido;

V -
quando
for o caso, a modalidade de garantia da dívida, sua extensão e as hipóteses de substituição de tal garantia;

VI -
as
obrigações a serem cumpridas pelo credor;

VII - a obrigação do credor de emitir extratos da conta corrente ou planilhas de cálculo da dívida, ou de seu saldo devedor, de acordo com
os critério
estabelecidos na própria Cédula de Crédito Bancário, observado o disposto no § 2º; e

VIII - outras condições de concessão do crédito, suas garantias ou liquidação, obrigações adicionais do emitente ou do terceiro garantidor da obrigação, desde que não contrariem as disposições desta Lei.

Da leitura desse dispositivo, apesar da liberdade de contratação das partes, especificamente no ajuste da taxa de juros, sua periodicidade e capitalização, não há previsão para que os juros moratórios sejam fixados além do patamar definido pela Súmula 379 STJ.

Ademais, quando do julgamento do REsp 1.058.114/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 52), o Superior Tribunal de Justiça, além de ratificar a validade da cláusula que prevê a comissão de permanência, também firmou a limitação dos juros moratórios em 12% (doze por cento) ao ano:

"DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado
nos
arts
. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.

5.
Adecretação
de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido." (REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009,
DJe
16/11/2010
- grifos nossos)

Assim, diferentemente dos juros remuneratórios, os quais não sofrem limitação, os juros de mora encontram-se limitados ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano.

E na interpretação do STJ, as disposições do Decreto-Lei no. 167/67, Decreto-Lei no. 433/69 e na Lei n. 10.931/04 objetivam a disciplinar a forma e não o conteúdo da Cédula de Crédito Bancário, até pela versatilidade no saque desse título, que poderá ter como causa fundamental as mais diversas, inclusive relações jurídicas disciplinadas pelo Código de Defesa do Consumidor, o que atrairia, por via de consequência, a aplicação da Súmula 379:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS DE MORA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. LIMITAÇÃO. TÍTULO QUE DEVE OBSERVAR A LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CONTRATO QUE LASTREIA O TÍTULO EMITIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.667.133/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021,
DJe
de 13/5/2021.)

Não por outro motivo, aquela Corte tem entendido que não há liberdade na fixação dos juros de mora, porque inexiste qualquer disposição específica no texto legal, condição essencial para afastar aplicação da do enunciado sumular 379:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO. SÚMULA 284/STF. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. SÚMULA 379/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Correção monetária. Inexistência de indicação de dispositivo cuja interpretação tenha sido divergente a fim de viabilizar o conhecimento da matéria, o que é imprescindível para correta configuração do dissídio jurisprudencial. Incidência da Súmula 284/STF.

2. Limitação dos juros moratórios. Os juros poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica, como na presente hipótese. Súmula 379/STJ. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ.

3. Constatada a falta de enfrentamento do dispositivo legal pelo Tribunal a quo, tem-se por ausente o necessário prequestionamento, de forma que incide, na espécie, a Súmula 211/STJ, pois mesmo tendo sido opostos embargos
declaratórios, estes não tiveram o condão de suprir o devido prequestionamento, razão pela qual deve
a
parte, no recurso especial, suscitar violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil.

4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp n. 1.395.828/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015,
DJe
de 26/10/2015.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS DE MORA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal estadual, que registrou que o demonstrativo da evolução da dívida foi acostado aos autos, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

3. Esta Corte tem entendimento no sentido de que a instituição financeira, no período de inadimplência, está autorizada a cobrar apenas a taxa de juros remuneratórios elevada de 1% (um por cento) ao ano, a título de mora, além de multa e correção monetária.

4. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.462.073/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 2/12/2019,
DJe
de 6/12/2019.)

Assim no caso
, a estipulação de juros de mora de
1,00
%
ao mês
não
ultrapassa
a barreira dos 12% ao ano
,
razão pela qual
não
é
preciso sua readequação na esteira do artigo 6º, V, da Lei no. 8.078/90.

Nesse sentido:

“
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo
ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos
arts
. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.

5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
”
(REsp n. 1.058.114/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009,
DJe
de 16/11/2010.)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA - ABUSIVIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE – PEDIDO RECONVENCIONAL - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO
COMPROVAÇÃO DAS EFETIVAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO - JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora não seja vedada a capitalização diária de juros, essa se mostra abusiva quando não há no contrato informação acerca de qual a taxa diária dos juros a serem praticados quando de sua incidência. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, juros remuneratórios e capitalização, descaracteriza a mora. Uma vez descaracterizada a mora em virtude do reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros, impõe-se o julgamento improcedente da busca e
apreensão .
Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e de avaliação do bem, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos. Mostra-se cabível a limitação dos juros ao percentual de 1% ao mês, em conformidade com os
arts
. 406 do C. Civil e
art
.
161, § 1º, do CTN, uma vez que a cédula de crédito bancário
( CCB
)é regulada por legislação específica (Lei n.º 10.931/2004), e não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios, devendo ser limitada. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida, facultado ao consumidor, após a liquidação da sentença, a restituição dos valores ou compensação do débito.

(TJ-MT -
APELAÇÃO CÍVEL: 10023309720238110087, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024)

Assim, c
onsiderando a legalidade das cobranças e a reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos, não há valores a serem restituídos, restando prejudicado o pedido de repetição (seja simples ou em dobro).

Diante de todo o exposto, a reforma da sentença é medida que se impõe para reconhecer a validade integral do título executivo extrajudicial, prestigiando a segurança jurídica e a autonomia da vontade das partes em contrato empresarial.

Nestes termos
,
conheço dos
recurso
s para:

1)
DOU PROVIMENTO

a apelação interpost
a
por
AL5 S.A., para reformar
a
sentença e julgar
TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os Embargos à Execução, declarando a validade da taxa de juros remuneratórios contratada, a legalidade da capitalização, da tarifa e da multa moratória, bem como reconhecendo a plena caracterização da mora dos devedores.

2)
NEG
AR
PROVIMENTO

ao recurso
interposto

da
URCA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA
e
RAMÃO LOPES CHAPARRO.

Em razão do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, condenando os Embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026